Tribunal: TJDFT
Processo: 0059066-58.2008.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10, 932, parágrafo único, e 933, todos do Código de Processo Civil, intime-se o autor para se manifestar sobre a proposta de acordo juntada pelo BANCO DO BRASIL S.A., no ID. 46170604. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de maio de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15